Tribunal: TJPA
Processo: 0007430-96.2018.8.14.0069
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11832 - Conselho do Idoso
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0007430-96.2018.8.14.0069

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PACAJA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SITUAÇÃO

DE

VULNERABILIDADE.

DIREITO A ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ESTATUTO

DO

IDOSO.
CONCRETIZAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. ACOLHIMENTO

PROVISÓRIO PELO ESTADO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

A proteção ao
idoso é um direito social fundamental, previsto constitucionalmente no art. 230, da CF/88 e por ser consectário natural do direito à dignidade da pessoa

humana,

possui
aplicação

imediata,

dispensando

a

necessidade

de
regulamentação para sua implementação pelo Poder Público, nos termos do art. 5º, §1º da CF/88

2.

Na mesma esteira, o Estatuto do Idoso prevê como obrigação da sociedade e Poder Público assegurar ao
idoso os direitos fundamentais, nos artigos 3º e 37 da Lei do Idoso.

3.

A competência comum dos entes federativos em atender as demandas da população
está disposta no art.23, II da CF/88, sendo, portanto, todos legitimados passivos em demandas que envolvam a prestação de serviços saúde e assistência pública pelos entes

4.

Quanto

a

necessidade

de

observância

da

reserva

do

possível

e

à

limitação
orçamentária, não deve prosperar tal argumento, pois o direito à proteção ao idoso deve ser assegurado com absoluta prioridade, a fim de garantir o mínimo existencial para a concretização do princípio da dignidade humana ao representado. Mesmo porque, não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim. Assim, não há que se falar em

violação

ao

princípio

da

reserva

do

possível,

a

determinação

para

tal
acolhimento.

5.

Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária;

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da remessa necessária e manter a sentença recorrida
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

REMESSA NECESSÁRIA

de Sentença proferida pelo MM. Juízo de
Direito

da

Vara Única

de Pacajá
, que nos

autos

da

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

DE
ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL

COM

PEDIDO

DE

ANTECIPAÇÃO

DE
TUTELA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

em favor de
Francisco Justino Alves
,

contra o

MUNICÍPIO DE PACAJÁ
e o
ESTADO DO PARÁ
,
julgou procedente a ação

(...)

III – DISPOSITIVO Ante

o

exposto,

JULGO

PROCEDENTE

O

PEDIDO

deduzido

na

inicial,
resolvendo o mérito na forma do art.487, I, do Código de Processo Civil, para o fim

de

CONDENAR

os

requeridos,

de

forma

solidária,

a

promoverem

o
abrigamento do idoso Francisco Justino Alves em instituição adequada. (...)

Em síntese, narra a inicial que o idoso Francisco Justino Alves, de 93 anos de idade residia na
casa do Sr. Francisco José, de 65 anos de idade, e de sua companheira Sra. Maria do Socorro de 70 anos de idade, com quem não tem nenhuma relação de parentesco.

Relata que o idoso tem deficiência visual, surdez e alguns problemas de saúde
decorrentes da idade avançada e não possui vínculos familiares no Município de Pacajá e não tem informação ou contato com parentes.

Informou que, o Sr. Francisco José compareceu ao CREAS relatando que acolheu o
idoso Francisco Justino há 04 anos e tem cuidado dele durante esse período com a ajuda se sua companheira, no entanto o casal também é idoso e possui problemas de saúde não tendo mais condições de se responsabilizar pelos devidos cuidados com Sr. Justino.

Por essas razões, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a presente ação civil pública a fim
de

garantir

acolhimento

institucional

ao

idoso
,
Francisco

Justino,

o

que

deve

ser
providenciado e efetivado pelos réus.

O Município de Pacajá apresentou contestação alegando, a ilegitimidade ativa do
Ministério Público, o chamamento do Estado do Pará para integrar a lide e a inexistência de instituição de acolhimento no Município de Pacajá.

O Estado do Pará apresentou contestação alegando a responsabilidade do Município pelo abrigamento que é serviço de atenção básica; a ausência de responsabilidade de acolhimento do idoso, pois não há prova inequívoca acerca da falta de
condições econômicas da família arcar com os custos do abrigamento e que a demanda impõe um custo sem previsão constitucional e orçamentária violando o princípio da reserva do possível.

Sobreveio sentença julgando procedente a demanda, condenando solidariamente os requeridos, a promoverem o abrigamento do idoso.

Não houve recurso voluntário das partes.

Subiram os autos por força da remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos do processo, vê-se que nenhuma das partes interpôs Apelação em face da sentença, razão pela qual os autos subiram a esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado apenas para fins de Remessa Necessária.

O cerne da questão está em verificar se o acerto da sentença que condenou os requeridos, Município de Pacajá e o Estado do Pará
,
a realizar o acolhimento
do idoso Francisco Justino Alves que se encontrava em situação de vulnerabilidade.

A respeito do direito pugnando na inicial, dispõe o art. 230 da CF/88:

Art. 230.
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas
idosas
, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.

A proteção ao
idoso é um direito social fundamental, por ser consectário natural do direito à dignidade da pessoa

humana,

tendo,

portanto,

aplicação

imediata,

dispensando

a

necessidade

de
regulamentação para sua implementação pelo Poder Público, nos termos do art. 5, §1º da CF/88

Na mesma esteira, o Estatuto do Idoso prevê como obrigação da sociedade e Poder Público assegurar ao
idoso os direitos fundamentais, Veja-se:

Art. 3
º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Art. 37.

O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou
substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.

§ 1
o

A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência
será prestada
quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família
.

No presente caso, ficou demonstrado que o idoso não possui família próxima e recursos financeiros para se sustentar e cuidar da sua saúde já debilitada, dependendo da caridade de terceiros, que no momento também não podem mais auxiliá-lo, conforme relatório do CREAS e outros documentos juntados com a inicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAR NA DEFESA DE APENAS UM IDOSO.

SITUAÇÃO

DE

VULNERABILIDADE.

ESTATUTO

DO

IDOSO.
ACOLHIMENTO

PROVISÓRIO.

COMPETENCIA

DO

MUNICÍPIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei 10.741/2003 possibilitou ao Ministério Público atuar como substituto processual do idoso em situação de risco. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 2. O Estatuto do idoso, além de prevê a atuação do Ministério Público, prevê como medida protetiva à pessoa idosa, o abrigo em entidade. 3. De acordo com a Lei Municipal n.º 9.491/2019 o Município tem competência para acolher o idoso provisoriamente. Assim, não há que se falar em

violação

ao

princípio

da

reserva

do

possível,

a

determinação

para

tal
acolhimento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (7568157,

7568157,

Rel.

JOSE

MARIA

TEIXEIRA

DO

ROSARIO,

Órgão
Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Quanto a legitimidade, é tema pacífico na doutrina e jurisprudência que a responsabilidade dos
entes federativos é solidária, ou seja, quaisquer das esferas federativas podem ser acionadas em demandas relativas à assistência pública, seja isolada ou conjuntamente.

A competência comum dos entes federativos em atender as demandas da população
está disposta no art.23, II da CF/88, sendo, portanto, todos legitimados passivos em demandas que envolvam a prestação de serviços saúde e assistência pública pelos entes.

Art.

23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: [...]

II

- cuidar da

saúde

e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência;

Quanto

a

necessidade

de

observância

da

reserva

do

possível

e

à

limitação
orçamentária, não deve prosperar tal argumento, pois o direito à proteção ao idoso deve ser assegurado com absoluta prioridade, a fim de garantir o mínimo existencial para a concretização do princípio da dignidade humana ao representado.

Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Desta forma, acertada a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial, assegurando ao idoso representado o mínimo de dignidade humana, com seu acolhimento em abrigo.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA, confirmando a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 17/11/2022